Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. Tendo em vista que a causa de pedir está atrelada às supostas cobranças indevidas efetuadas pelos réus, evidente a legitimidade da empresa de cobrança para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança extrajudicial, conforme Recurso Especial N.o 1.694.322/SP, 2016/0301649-0, da Relatora Ministra Nancy Andrighi.
3. A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que meras ligações telefônicas, ainda que excessivas, mas sem desdobramentos, não são suficientes para configurar o dano moral. Precedentes: acórdãos n.o 1407640, 1391866, 1384675 e 1375490.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.